Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Dever de informação. Ilegitimidade ativa para cobrança decorrente de negativa de plano de saúde. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em ação de cobrança, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, sob o fundamento de falha na prestação dos serviços hospitalares, caracterizada pela ausência de informações claras e inequívocas quanto à modalidade do atendimento prestado à paciente (particular ou via plano de saúde).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a suposta ilegitimidade do hospital para pleitear em nome próprio valores decorrentes de negativa de cobertura de plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A omissão não se configura quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
5. O acórdão embargado não tratou de cobrança fundada em negativa de cobertura por parte de plano de saúde, mas sim de falha na prestação de serviço pelo próprio hospital, decorrente da ausência de informação clara sobre a natureza do atendimento.
6. A responsabilidade imputada ao hospital decorre da dubiedade criada nos documentos médicos e administrativos, que alternam entre registro de atendimento particular e menção expressa à existência de convênio médico, gerando legítima incerteza quanto ao regime de custeio.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 926; CC, arts. 104 a 107 e 884; CDC, arts. 6o, III, e 14.
Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes.